Tribunal: TJBA
Processo: 8013964-20.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013964-20.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS XISTO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARINA DOS SANTOS RABELO

APELADA: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JORGE MANOEL OLIVEIRA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO D
O SÓCIO ACUSADO DE FRAUDE.
LITISCONS
ÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHEC
IMENTO
DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. APELO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em demanda originária ajuizada contra a Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB, à qual se atribuiu a prática de irregularidade em alteração contratual da empresa Malinor Indústria e Comércio de Alimentos do Nordeste Ltda., por suposta permanência indevida do Autor no quadro societário, inclusão de novo sócio e vício em alteração contratual. A
M
agistrada de primeiro grau determinou a inclusão dos sócios mencionados na narrativa inicial, mas, apesar de tal ordem, não houve comprovação da citação de Ana Carolina de Freitas Lima, rep. por seu genitor José de Freitas Lima. A sentença limitou-se a extinguir o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em relação à JUCEB, sem apreciar a ausência de citação dos demais litisconsortes necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário acarreta nulidade absoluta do processo, impondo a anulação da sentença e o retorno dos
fólios
à origem, para regular processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida constitui pressuposto processual indispensável à formação da relação jurídico-processual e à regularidade do contraditório, nos termos do art. 239 do CPC.

4. A ausência de citação do sócio, acusado de fraude, configura vício insanável, acarretando nulidade absoluta, que pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

5. A sentença de primeiro grau não poderia ter extinguido o feito, apenas, em relação à JUCEB, sem antes assegurar a citação dos sócios, cuja presença é imprescindível à validade, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

6. A jurisprudência consolidada do STF, STJ e Tribunais pátrios reconhece a nulidade absoluta, por ausência de citação, atingindo todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

IV. DISPOSITIVO

7.
Sentença anulada de ofício. Apelo julgado prejudicado.

———————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 239, 485, VI, e 803, II.

Jurisprudência relevante citada
: TRT-2, AP nº 10016089220195020511, Rel. Des. Maria de Fátima da Silva, 17ª Turma, j. 01.03.2021; TJ-SP, AI nº 2154389-74.2021.8.26.0000, Rel. Des. Luis Mario Galbetti, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 01.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8013964-20.2022.8.05.0039
, em que figura como Recorrente
VINICIUS XISTO CERQUEIRA
, sendo
Recorrid
a
a
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA – JUCEB.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA DE ID. 424563132, DETERMINANDO O RETORNO DOS FÓLIOS À VARA DE ORIGEM.